Tribunal: TJES
Processo: 0000513-32.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-32.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONICE DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. MEDIDA SATISFATIVA ATENDIDA. VALORES LEVANTADOS E DÉBITOS DO INVENTÁRIO QUITADO. JULGAMENTO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O procedimento de alvará judicial, na forma prevista pelo art. 719 c/c art. 725, VII, do CPC, tem natureza de jurisdição voluntária, de modo que “
não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000711-45.2021.8.08.0042, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR EWERTON SCHAWB PINTO JÚNIOR, Julgado em 26/05/2023);

2. Atingindo sua finalidade, a despeito da pendência de julgamento de apelação no o inventário, não há utilidade do provimento jurisdicional neste momento para anular a sentença que extinguiu o procedimento quanto ao alvará;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000513-32.2021.8.08.0034

Apelante: Leonice Dias Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Leionice Dias Oliveira contra a sentença (fl. 12), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 0000513-32.2021.8.08.0034) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici que julgou extinta, sem resolução de mérito, o pedido incidental de expedição de alvará, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão do julgamento do inventário.

Em suas razões recursais (Id 7125609), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que o acordo de partilha homologado no inventário está sendo questionado, tendo em vista que não tomou conhecimento de seus termos, motivo pelo qual não pode ser o respectivo procedimento tomado como fundamento para se reconhecer perda do interesse de agir.

Sem contrarrazões em razão da natureza voluntária do pedido de alvará judicial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A recorrente foi nomeada inventariante do espólio de Siorcides José Dias e, no exercício no seu múnus, apresentou pedido de alvará judicial para liberação de recursos para quitação de débitos vinculados aos bens imóveis integrantes da partilha.

Respectivo requerimento foi deferido pelo magistrado de origem (fl. 06), com a devida emissão e recebimento do alvará (fls. 07), tendo sido prestada, inclusive, as contas dos pagamentos, demonstrando que o procedimento atingiu sua finalidade.

O procedimento de alvará judicial, na forma prevista pelo art. 719 c/c art. 725, VII, do CPC, tem natureza de jurisdição voluntária, de modo que “
não há ação, mas pedido; não há processo, mas apenas procedimento; não há partes, mas interessados; não produz coisa julgada, nem há lide
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000711-45.2021.8.08.0042, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR EWERTON SCHAWB PINTO JÚNIOR, Julgado em 26/05/2023)

Por esta via, atingindo sua finalidade, a despeito da pendência de julgamento de apelação no o inventário, não há utilidade do provimento jurisdicional neste momento quanto ao alvará.

Conforme jurisprudência do TJES, “o interesse de agir (processual) é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter à questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0003832-08.2016.8.08.0026, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR ARHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 05/02/2018)

Desta forma, a insurgência da apelante quando à extinção, sem resolução de mérito, do pedido de alvará se volta apenas por questionamentos direcionados ao inventário judicial, já julgado, que nada se afeta à pretensão aqui deduzida, notadamente porque nenhum dos herdeiros se insurgiu com a medida nele determinada.

Assim, não é possível determinar a utilidade e a necessidade da anulação da sentença e restabelecimento da tramitação do procedimento de alvará judicial.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000513-32.2021.8.08.0034

Apelante: Leonice Dias Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO - VISTA

Após sustentação oral realizada
de forma aclamada
pela ilustre Advogada da apelante, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar os autos em confronto com as argumentações, não encontrei respaldo ao que foi afirmado na tribuna pela ilustre Causídica

Diante do quadro, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no cabal voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)